Tribunal: TJDFT
Processo: 0730668-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730668-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: ALEXANDRE JOSE TAVERNARD LIMA, CARLOS CESAR RICKEN VANDERLINDE, DANIEL RORIZ DOS SANTOS, ELIANA ALMEIDA MACHADO, GUILHERME PAVIE RIBEIRO, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, LEILA APARECIDA DE ALMEIDA MATIAS, MARIA TERESA AVILA DE BESSA, OSWALDO DE SOUZA E SILVA FILHO, RONALDO GOMES BIANCHINI, TATIANE VIANA DE SOUZA ELOY, VALQUIRIA DUTRA ROCHA, VICENTE RAIMUNDO MEDEIROS JUNIOR, VIVIAN ALVES CHAGAS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) AGU para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator